Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0051102-67.2014.8.11.0041 (Cód. 933388), da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido para arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do Sr. Governador do Estado e do Secretario de Estado de Saúde, ante o descumprimento de sentença transitada em julgado.
Em suas razões recursais o Ministério Público assinala que o ESTADO DE MATO GROSSO vem procrastinando o cumprimento de sentença que determinou a criação de uma conta específica não apenas para garantir a efetivação das ordens judiciais de bloqueio de recursos, mas ao efetivo cumprimento do disposto no art. 33, da Lei no 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), o qual estabelece que todos os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
Alega que, os últimos documentos anexados pelo ente público nos autos de origem, ao contrário do que pretende fazer crer, não demonstram o cumprimento do comando judicial, isso porque a conta bancária informada (Banco do Brasil – Ag. 3834-2 - Cc 56.124-X) é destinada, unicamente, para a movimentação de recursos advindos de decisões judiciais e ordens de bloqueio em processos da área da saúde.
Aduz que o intuito da criação de conta especial, é viabilizar o efetivo exercício de fiscalização pelo Conselho de Saúde, o que, dada a inércia e ineficiência do ente público estadual e de seus gestores, até o momento, não foi possível.
Por fim, ressalta que a situação de descumprimento do comando judicial promanado nos autos originários têm perdurado, o que demonstra que as circunstâncias justificam a fixação, pelo Juízo, de multa de caráter pessoal aos gestores, Sr. Governador do Estado e Sr. Secretário Estadual de Saúde, seguida da sua intimação pessoal para que, em 15 dias, comprovem o adimplemento da obrigação sob pena de execução do montante pecuniário estabelecido, nos exatos termos em que foi postulado.
No entanto, aduz que o Juízo a quo, fazendo referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fundamenta a decisão denegatória do pedido no sentido de que “a imposição de penalidades a quem não participou do processo ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa”, e por isso do recurso.
Expõe que o objetivo de fixar multa pessoal na fase de execução, é a de obrigar os gestores do Município de Cuiabá a cumprir uma ordem judicial, vez que é nítida a resistência em cumprir as decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
E ainda, que a conduta do ente público em apresentar documentos incompletos e irregulares ao Juízo, além de tumultuar o feito, apenas se prestam a postergar a medida judicialmente ordenada, cujo objeto (abertura de conta específica para a movimentação de recursos da saúde), diga-se de passagem, não revela qualquer espécie de complexidade.
Com esses argumentos, o agravante requer a concessão de efeito ativo recursal, de modo que seja fixada multa pessoal aos gestores inadimplentes, e, por fim, para que não se alegue, posteriormente, desconhecimento da penalidade personalíssima, à luz da Sumula 41010 do STJ, requer-se a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, bem como do Governador, Sr. Mauro Mendes Ferreira, para que, cientes da multa pessoal previamente determinada, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem nos autos o adimplemento da obrigação, sob pena de execução a multa pecuniária.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
O agravante objetiva a fixação de multa pessoal aos gestores inadimplentes, e, a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, bem como do Governador, Sr. Mauro Mendes Ferreira, para que, cientes da multa pessoal previamente determinada, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem nos autos o adimplemento da obrigação, sob pena de execução a multa pecuniária.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I do CPC, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris).
Pois bem.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo que em exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame de mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, o que não se verifica no momento.
Ademais, a análise nesta seara se restringe ao controle de legalidade do ato, e não quanto ao seu mérito, cuja ilegalidade não se verifica, de pronto, pela documentação trazida aos autos, posto que, conforme consta no Oficio 00189/2022/NEDPPA/PGE, os recursos de transferências do SUS de origem da União, são todos geridos dentro de uma conta única, especial, sendo impossibilitado qualquer tipo de transferência entre CNPJ de entidade pública, com exceções publicadas na portaria 3.992 de 28 de dezembro de 2017, e ainda no mesmo oficio foi informada conta bancária (Banco do Brasil – Ag. 3834-2 - Cc 56.124-X), que em que pese destinada, unicamente, para a movimentação de recursos advindos de decisões judiciais e ordens de bloqueio em processos da área da saúde, mesmo que momentaneamente susta a presunção de risco grave ao coletivo.
Além disso, os argumentos do agravante estão a exigir uma análise acurada diante de outros elementos de convicção a serem trazidos oportunamente aos autos, até pela contrarrazões da parte agravada, com a formação regular do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela antecipada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator